Tribunal: TJMT
Processo: 1015686-61.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015686-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (AGRAVADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CNPJ: 58.876.102/0001-55 (AGRAVADO), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (AGRAVADO), SONIA BERTICELLI GREGORIO - CNPJ: 58.884.658/0001-93 (AGRAVADO), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVADO), DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO - CNPJ: 58.885.410/0001-47 (AGRAVADO), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (AGRAVADO), IVETE GREGORIO - CNPJ: 58.936.588/0001-70 (AGRAVADO), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVADO), FERNANDO GREGORIO - CNPJ: 58.937.409/0001-19 (AGRAVADO), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (AGRAVADO), LEONARDO GREGORIO - CNPJ: 58.876.527/0001-64 (AGRAVADO), SANTA RITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.777.248/0001-39 (AGRAVADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA. ÔNUS PROBATÓRIO. INÉRCIA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em processo de recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis vinculados ao grupo empresarial recuperando e determinou a manutenção de sua posse durante o período de stay period, nos termos do § 3º do art. 49 da L. 11.101/2005.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a admissibilidade do recurso diante da pendência de embargos de declaração opostos pela parte contrária; e (ii) o cabimento da manutenção da posse de bens móveis reconhecidos como essenciais à atividade produtiva dos recuperandos, à luz da ausência de prova individualizada da titularidade da garantia fiduciária por parte do banco agravante.

III. Razões de decidir

3. A interposição de embargos de declaração pela parte contrária não inviabiliza, por si só, o conhecimento do agravo de instrumento por força do princípio da unirrecorribilidade, haja vista não se tratar de recursos simultâneos interpostos pela mesma parte.

4. A alegação genérica do agravante, desprovida de documentos probatórios que demonstrem a titularidade fiduciária sobre os bens reconhecidos como essenciais, não se presta à desconstituição da decisão judicial que, fundamentada em laudo técnico e quadro detalhado de utilização produtiva dos bens, determinou sua permanência na posse do grupo empresarial em recuperação.
5. A exclusão da proteção do stay period demanda a inequívoca comprovação da titularidade da garantia fiduciária e da ausência de essencialidade do bem à atividade do devedor, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A pendência de julgamento de embargos de declaração opostos por parte diversa não impede o conhecimento de agravo de instrumento. 2. A exclusão de bem móvel do regime de blindagem da recuperação judicial exige a demonstração concreta da titularidade fiduciária e da inexistência de essencialidade à atividade econômica do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; L. 11.101/2005, arts. 6º, III, e 49, § 3º; CPC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1458578/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.11.2014; TJMT, AI 1024960-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da Ação de Recuperação Judicial nº 1006125-65.2025.8.11.0015 pleiteada por
CARLINHO GORGERIO GREGORIO, SONIA BERTICELLI GREGORIO, DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO, IVETE GREGORIO, FERNANDO GREGORIO, LEONARDO GREGORIO e SANTA RITA TRANSPORTES LTDA.
, que reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Agravante, determinando a permanência de tais bens na posse dos Agravados durante o período de blindagem judicial (stay period).

Alega a decisão é manifestamente genérica e carece de motivação idônea ao reconhecer como essenciais bens cuja indispensabilidade ao processo produtivo dos recuperandos não teria sido comprovada de maneira individualizada. Sustenta, ainda, que tal reconhecimento contraria o § 3.º do art. 49 da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), o qual exclui do regime de blindagem os bens objeto de alienação fiduciária.

Alega que há desproporcionalidade entre a quantidade de maquinário e o número de funcionários (apenas 21) registrados pelos agravados.

Argumenta que a manutenção da decisão impugnada ocasiona lesão grave e de difícil reparação, notadamente pela restrição ao exercício do direito de retomada dos bens alienados fiduciariamente, ainda que configurados como créditos extraconcursais.

Postula, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo que o agravante exerça as prerrogativas contratuais e legais relativas aos contratos firmados com os agravados, inclusive mediante recuperação dos bens alienados fiduciariamente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela de urgência recursal foi indeferida por este Relator em 20/05/2025 – Id. 287320886.

Em contrarrazões, os agravados (Grupo Gregório) arguem, inicialmente, preliminar de não conhecimento do recurso, diante da preexistência de embargos de declaração opostos em 29/04/2025, ainda pendentes de julgamento na origem, apontando ofensa ao princípio da unirrecorribilidade (art. 1.026, CPC).

No mérito, defendem que a decisão agravada está fundada em laudo técnico minucioso, com detalhamento individualizado da essencialidade de 53 bens móveis e 3 imóveis, todos utilizados de forma direta e efetiva nas atividades do grupo empresarial, conforme descrito nos tópicos II a IV do referido laudo.

Afirmam que o agravante não individualizou os bens de seu interesse, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual pugnam pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 294450351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da Ação de Recuperação Judicial nº 1006125-65.2025.8.11.0015 pleiteada por
CARLINHO GORGERIO GREGORIO, SONIA BERTICELLI GREGORIO, DEONISIO ANTONIO DE ROSSO GREGORIO, IVETE GREGORIO, FERNANDO GREGORIO, LEONARDO GREGORIO e SANTA RITA TRANSPORTES LTDA.
, que reconheceu a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Agravante, determinando a permanência de tais bens na posse dos Agravados durante o período de blindagem judicial (stay period).

Alega a decisão é manifestamente genérica e carece de motivação idônea ao reconhecer como essenciais bens cuja indispensabilidade ao processo produtivo dos recuperandos não teria sido comprovada de maneira individualizada. Sustenta, ainda, que tal reconhecimento contraria o § 3.º do art. 49 da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), o qual exclui do regime de blindagem os bens objeto de alienação fiduciária.

Alega que há desproporcionalidade entre a quantidade de maquinário e o número de funcionários (apenas 21) registrados pelos agravados.

Argumenta que a manutenção da decisão impugnada ocasiona lesão grave e de difícil reparação, notadamente pela restrição ao exercício do direito de retomada dos bens alienados fiduciariamente, ainda que configurados como créditos extraconcursais.

Passo, então, a análise de preliminar de não conhecimento.

I. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

Suscitam os agravados a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que os embargos de declaração interpostos nos autos originários, em 29/04/2025, ainda pendem de julgamento, de modo que o presente recurso violaria o princípio da unirrecorribilidade.

Todavia,
razão não lhes assiste.

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“Em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial,
no caso de
interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão
, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise
”
(STJ, AgRg no REsp 1458578/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014)

Ocorre que, consoante se verifica dos autos de origem, os embargos de declaração foram opostos pela parte ora
agravada
,
e não pela parte

agravante
.

Nesse norte, a preexistência de embargos de declaração
opostos pela parte contrária
não obsta o conhecimento do recurso principal interposto pela parte adversa, especialmente porque não se trata de hipótese de recurso simultâneo ou de interposição sucessiva por um mesmo sujeito processual.

O princípio da unicidade recursal visa a impedir o uso concomitante de dois recursos contra a mesma decisão pela
mesma parte
,
o que não se verifica no caso concreto
.

Desse modo,
afasto a preliminar de não conhecimento
arguida pelos agravados.

II. Mérito

Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis objeto de alienação fiduciária, impedindo a prática de atos de apreensão e alienação pelo credor fiduciário durante o período de blindagem previsto na Lei n. 11.101/2005.

A controvérsia gira em torno da aplicação do § 3º do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, que excepciona da regra geral da suspensão das execuções os contratos garantidos por alienação fiduciária, ressalvando, contudo, a hipótese de bens de capital essenciais ao exercício da atividade empresarial.

O agravante sustenta, em suma, a inexistência de prova concreta da essencialidade dos bens, alegando que a decisão seria genérica, baseada em presunções, além de apontar inconsistências no plano de recuperação, ausência de delimitação precisa da área cultivada e sinais de má-fé e blindagem patrimonial.

Por seu turno, o agravado pugna pela manutenção da decisão, apresentando elementos que demonstrariam a utilização direta e imprescindível dos bens ao ciclo produtivo rural, com destaque para laudo de constatação prévia.

Pois bem.

Ao compulsar os autos de origem é possível verificar que só há a juntada de procuração do ora agravante, por meio da petição de Id. 192287138, em 29/04/2025. Ou seja, nem no presente recurso, tampouco na ação recuperacional, não consta qualquer documento que comprove sob quais bens móveis a ora agravante teria garantia fiduciária.

Ademais, é possível observar da decisão agravada o reconhecimento da essencialidade de uma lista de bens móveis – em quantidade menor a alegada no presente recurso-, sem, contudo, mencionar os credores, consoante Id. 191396616 dos autos de origem, senão vejamos:

(...)

6.1. Dos bens móveis:

Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, bem como na existência de contratos com alienação fiduciária,
reconheço a essencialidade dos bens abaixo
, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:

1 - FORRAGEIRA NEW HOLLAND FR78R2, 2024, AMARELA, HAF78057KN5976003.

2 - PLATAFORMA DE CORTE 900BFI, 2024, AMARELA, 1KM0490NANN140242.

3 - PLATAFORMA DE PALHA 30HFPU, 2024, AMARELA, KTNKG30UVN5710039.

4 - PÁ CARREGADEIRA HL760-9, 2023, AMARELA, HBRBL650LP0005059.

5 - TRATOR T8. 385, 2018, AZUL, HCCZ3838LHCN64831.

6 - TRATOR NEW HOLLAND T7260, 2018, AZUL, HCCZ3760AJCF74537.

7 - TRATOR FARMALL A130, 2023, VERMELHA, HCCZ3F30APCG57310.

8 - TRATOR T6. 130, 2023, AZUL, HCCZ3630LPCG63948.

9 - TRATOR TL5. 100, 2023, AZUL, HCCZTL10VPCJ64529.

10 - TRATOR TL5. 100, 2023, AZUL, HCCZTL10KPCJ62338.

11 - TRATOR TL5. 100, 2023, AZUL, HCCZTL10PPCJ60216.

12 - TRATOR CASE FARMALL 80, 2023, VERMELHA, HCCZFA80KNCM48611.

13 - MISTURADOR DE RAÇÃO, 2023, VERMELHA, KAUA1069K00A00012.

14 - RAKE KUHN FENO, GA4401, 2023, VERMELHA, KSAA1060H90A01068.

15 - ESPALHADOR DE FORRAGEM GF502, 2023, VERMELHA, KSAA1018L50B01225.

16 - SEGADORA CONDICIONADORA KUHN, 2023, VERMELHA, KSAA1020C70A00492.

17 - EMPACOTADORA KUHN, 2023, VERMELHA, KNLA1003E70E00046.

18 - SUBSOLADOR AGRICOLA TERRUS, 2022, PRETO, FDC0133210104.

19 - NIVUS HL-TSI WV, 2023/2024, BRANCA, 9BWCH6CH5RP002198.

20 - ENFARDADORA VB3160, 2023, VERMELHA, KNLA1002K40D00487.

21 - GERADOR 2024, BRANCA, 123H001521.

22 - GERADOR 2024, BRANCA, BJ09046563.

23 - VOLVO FH 540 6X4T RLN5D10, 2021 / 2022, BRANCA, 9BVRG40D4NE912127.

24 - CAMINHAO VOLVO FH 540 6X4T RRL6G97, 2022, BEGE, 9BVRG40D0NE916752.

25 - CAMINHAO VOLVO FH 540 6X4T RSE9J23, 2023, AZUL, 9BVRT60D5PE935217.

26 - CAMINHAO VOLVO FH 540 6X4T SXE3H62, 2024, BRANCO, 9BVRT60D8RE600853.

27 - CAMINHAO VOLVO FH 540 6X4T RSB6E91, 2023, VERMELHA, 9BVRT60D6BE934651.

28 - SEMI REBOQUE BASCULANTE RRM6A35, 2022, PRETA, 9ADB0902NNM502204.

29 - DOLLY RANDON RRM6C85, 2022, PRETA, 9ADM0452NNM502205.

30 - SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE RRM6A65, 2022, PRETA, 9ADB0902NNM502203.

31 - SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE RRM5J85, 2022, PRETA, 9ADB0902NNM501444.

32 - SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE RRM6A05, 2022, PRETA, 9ADB0902NNM501445.

33 - DOLLY, RANDON RRM6A15, 2022, PRETA, 9ADM0452NNM501446.

34 - SEMI REBOQUE BOIADEIRO SPG8G40, 2023/2024, PRETO, 91EV1563PRE001284.

35 - SEMI REBOQUE PRANCHA 04E RRR5A29, 2022/2023, AMARELA, 91EC2064NPE000633.

36 - CAVALO MECÂNICO VOLVO FH 540 6X4T, 2022/2022, VERMELHA, PLACA RSF1E36.

37 - REBOQUE DOLLY LIBRELATO 2 EIXOS, 2023/2023, PRETA, PLACA SPD9F56.

38 - SEMI-REBOQUE CAÇAMBA BASCULANTE LIBRELATO, 2023/2023, PRETA, PLACA SPD9F36.

39 - SEMI-REBOQUE CAÇAMBA BASCULANTE LIBRELATO, 2023/2023, PRETA, PLACA SPD9F57.

40 - REBOQUE DOLLY RANDON 2 EIXOS, 2023/2023, PRETA, PLACA RRW6I15.

41 - SEMI-REBOQUE CAÇAMBA RANDON BASCULANTE, 2023/2023, PRETA, PLACA RRW6I45.

42 - SEMI-REBOQUE CAÇAMBA RANDON BASCULANTE, 2023/2023, PRETA, PLACA RRW6I05.

43 - REBOQUE DOLLY FACCHINI 2 EIXOS, 2023/2023, PRETA, PLACA RRX5A94.

44 - SEMI-REBOQUE CAÇAMBA FACCHINI BASCULANTE, 2023/2023, PRETA, PLACA RRX5B14.

45 - SEMI-REBOQUE CAÇAMBA FACCHINI BASCULANTE, 2023/2023, PRETA, PLACA RRX5A14.

46 - REBOQUE DOLLY RANDON 2 EIXOS, 2023/2023, PRETA, PLACA RRW6H55.

47 - SEMI-REBOQUE CAÇAMBA RANDON BASCULANTE, 2023/2023, PRETA, PLACA RRW6H75.

48 - SEMI-REBOQUE CAÇAMBA RANDON BASCULANTE, 2023/2023, PRETA, PLACA RRV6C05.

49 - CAVALO MECÂNICO SCANIA R 540 6X4T, 2022/2023, PRATA, PLACA RRT3B45.

50 - CAVALO MECÂNICO SCANIA R 540 6X4T, 2022/2023, AMARELO, PLACA RRX9G24.

51 - BI-TRUCK MERCEDES-BENZ ATEGO 3030, 2021/2021, BRANCA, PLACA FWY6J32.

52 - FIAT STRADA FREEDOM 1.3, 2022/2022, BRANCA, PLACA RRU8D08.

53 - TOYOTA HILUX CS 2.8 DIESEL, 2022/2023, PRATA, PLACA RRP2A82.

Por outro lado,
NÃO RECONHEÇO A ESSENCIALIDADE
dos bens que não foram localizados na propriedade e/ou vistoriados, bem como,
NÃO RECONHEÇO A ESSENCIALIDADE
dos demais bens, os quais não é possível verificar a sua completa identificação, haja vista a informação da administradora judicial de que eles estão sem a tarjeta. Quanto aos demais bens que se pretende o reconhecimento da essencialidade, os quais não são objeto de alienação fiduciária, devem os requerentes justificar a necessidade da medida, individualizando cada bem. Isso porque, o deferimento da recuperação judicial e do
stay period
obstam a prática de atos constritivos com relação aos credores concursais, não se afigurando necessário o reconhecimento de essencialidade.
A PROPÓSITO, OS CREDORES CONCURSAIS FICAM ADVERTIDOS DA IMPOSSIBILIDADE DA PRATICA DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS DOS RECUPERANDOS, ENQUANTO PERDURAR O
STAY PERIOD,
NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO III, DA LEI DE REGÊNCIA (...)”.

Não bastasse isso, os autos de origem revelam que os recuperandos apresentaram Quadro Geral de Credores no Id. 190073410, onde há o registro de que o crédito banco, ora agravante, seria extraconcursal, confira:

Assim, o agravante não logrou demonstrar, de forma minimamente individualizada, a existência de vínculo jurídico ou contratual que lhe assegure direito sobre qualquer dos bens reconhecidos como essenciais ao desenvolvimento das atividades do grupo empresarial em recuperação.

Não há, no agravo de instrumento ou mesmo nos autos originários, a juntada de qualquer contrato de alienação fiduciária, nota promissória, cédula de crédito ou outro documento que evidencie a titularidade do crédito que a parte agravante afirma deter
. A petição recursal, aliás, limita-se a impugnações genéricas, sem qualquer esforço probatório mínimo a embasar sua pretensão.

Ao revés, constata-se que a decisão agravada está lastreada em laudo técnico detalhado, que descreve a utilização direta dos bens na operação produtiva dos recuperandos, não havendo, pois, que se falar em ausência de fundamentação ou em afronta ao § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Em verdade, ausente a demonstração do vínculo jurídico entre os bens listados e o ora agravante, resta prejudicada qualquer discussão sobre o seu enquadramento como bem de capital essencial ou não, uma vez que não há, sequer, início de prova no sentido de que a decisão agravada atingiu sua esfera jurídica.

Desse modo, a ausência de individualização dos bens supostamente abarcados, aliada à completa inércia probatória, inviabiliza a aferição concreta de qualquer ilegalidade ou abuso por parte do Juízo
a quo
.

Vale destacar que a exclusão de bens da blindagem legal depende da demonstração cabal de que o bem não se reveste de essencialidade e de que o credor é, de fato, titular da garantia fiduciária sobre ele, o que, na hipótese dos autos, nenhuma dessas condições foi minimamente comprovada.

Nesse passo, como as alegações de fato são genéricas, deve ser mantida a decisão agravada.

Com efeito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO POR MEIO DE PLANILHA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Não havendo, na impugnação ao cumprimento de sentença, planilha demonstrativa dos valores que se entende devidos; mas sim alegação genérica de excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249608320248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025